Tribunal: CARF
Processo: 11030.721150/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721150/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.819 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA HELENA MARTINI POLINSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos ao ano-calendário 2009, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721150/2011-81
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721150/2011-81

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 9/14, ano-calendário 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica (INSS) decorrente de ação judicial no valor de R$ 104.840,77. Na apuração do imposto
devido foi compensado o IRRF de R$ 3.931,02.
Em impugnação apresentada às fls. 2/8, a contribuinte alega que recebeu em 2009
valores referentes a julho/2003 a julho/2007. Que a tributação no momento do recebimento dos
rendimentos acumulados é injusta.
A DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 06-52.538 de
fls. 99/104, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, por
expressa determinação legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do Acórdão em 29/6/15 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 115), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/7/15, fls. 117/123, que contém, em síntese:
Informa que a fiscalização apurou o valor do imposto considerando a data do
recebimento dos rendimentos, mas que são rendimentos recebidos acumuladamente em 2009,
referentes a julho/2003 a julho/2007 (49 meses).
Alega que o imposto deveria ter sido calculado mês a mês. Cita jurisprudência
nesse sentido e Ato Declaratório no 1, de 27/3/2009, e Parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010.
Entende que o acórdão recorrido é improcedente.
Requer o cancelamento dos valores lançados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721150/2011-81

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Tal decisão, afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os RRA, decorrentes de ação judicial, ano-
calendário 2009, deve-se considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos
ao ano-calendário 2009, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida
mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721150/2011-81

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital